Tribunal: TJMT
Processo: 0000748-07.2017.8.11.0082
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000748-07.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (EMBARGADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (EMBARGANTE), NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - CPF: 651.622.503-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ANTE O EXPOSTO, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA MAJORAR O HONORÁRIO ADVOCATÍCIO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), (ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DO DÉBITO NÃO CONFIGURADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1 – Embargos de declaração em desfavor de acordão que, por unanimidade, proveu apelação cível manejada pelo Embargante.

2 – Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

3 – O provimento do Recurso de Apelação impõe a majoração do honorário advocatício em favor do Apelante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

O
ESTADO DE MATO GROSSO
opôs Embargos de Declaração, com fulcro no art. 1.022 do CPC, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que no Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso reconheceu a inocorrência da prescrição do débito originário do auto de infração n. 117.401 e, consequentemente, retificou a sentença proferida nos autos da ação anulatória.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

Aduz que apesar do provimento do recurso interposto pelo Embargante, não consta do acórdão majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme preconiza o art. 85, § 11 do CPC. (id.132444708).

Tempestividade certificada no id. 134128685.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 137529679).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início, constata-se a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, razão que conheço dos Embargos de Declaração.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sustentando, em síntese, a existência de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, decorrente do provimento do recurso interposto pelo Embargante.

Em análise do acordão embargado, constata-se que o recurso interposto pelo Embargante foi provido, conforme ementa abaixo reproduzida:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA –DECRETO ESTADUAL N° 1.986/2013 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA – PRESCRIÇÃO TRIENAL E QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "(...) o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

2. Conforme estabelece a Súmula nº 467 do STJ, “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”, que, no presente caso, não se configurou.

Neste aspecto, o artigo 1.022 do CPC, estabelece que são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, o embargo de declaração é meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou inovação recursal, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide, pois se trata de mecanismo com o fim de proporcionar esclarecimento ou integração da decisão recorrida, tornando-a mais completa, bem como para correção de eventuais erros materiais.

Acerca do assunto, o professor Doutor Cassio Scarpinella Bueno, leciona:

Recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento fica atrelado à alegação de ao menos uma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 1.022: (i) esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição; (ii) supressão de omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento; e (iii) correção de erro material. (Manual de Direito Processual Civil. 8ª. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 1611)

Com isso, a parte interessada tem direito de manifestação direta sobre suas pretensões,
in casu
, eventual omissão constitui negativa de entrega da prestação jurisdicional, pois o embargo declaração constitui recurso visando sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, propiciando o aprimoramento da prestação jurisdicional.

No caso dos autos, bem se observa que o v. acórdão é omisso em relação a majoração da verba sucumbencial decorrente do honorário advocatício, considerando o provimento do Recurso de Apelação. Assim, com o fim de sanar a omissão o Embargo de Declaração deve ser acolhido para, frente a inversão da sucumbência, majorar o honorário advocatício em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme prevê o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, para majorar o
honorário advocatício em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022